Tribunal: STF
Processo: ARE 731995
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS. LC 954/2004 DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.